Tribunal: TJSP
Processo: 2266462-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Reunião de Execuções Fiscais – Art. 28 LEF – Faculdade conferida ao Juiz – REsp no 1.158.766 (Tema no 392/STJ) – Súmula no 515/STJ – Inexistência de dever de reunião – Decisão suficientemente fundamentada – Ausência de conveniência da garantia da execução – Decisão de indeferimento da reunião de processos mantida – Agravo de Instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Reunião de Execuções Fiscais – Art. 28 LEF – Faculdade conferida ao Juiz – REsp no 1.158.766 (Tema no 392/STJ) – Súmula no 515/STJ – Inexistência de dever de reunião – Decisão suficientemente fundamentada – Ausência de conveniência da garantia da execução – Decisão de indeferimento da reunião de processos mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266462-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante M S -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266462-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2266462-57.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São Paulo Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1525965-73.2014.8.26.0014
Agravante: MS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.671
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Reunião de Execuções Fiscais Art. 28 LEF Faculdade
conferida ao Juiz REsp no 1.158.766 (Tema no 392/STJ)
Súmula no 515/STJ Inexistência de dever de reunião
Decisão suficientemente fundamentada
Ausência de
conveniência da garantia da execução
Decisão de
indeferimento da reunião de processos mantida Agravo
de Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, impugnando a r. decisão de fl. 327, prolatada nos autos de origem
no 1525965-73.2014.8.26.0014, a qual indeferiu a reunião de Execuções
Fiscais.
Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL em face da ora Agravante, na qual se exigem créditos no valor de R$
4.786.571,25 decorrentes da incidência de ICMS lançado por meio da Auto de
Infração e Imposição de Multa no 3.159.445 (fls. 1 a 3).
Os Exequentes requereram a reunião do feito de origem com a Execução
Fiscal no 0234256-89.2013.8.26.0014, alegando que naquele processo já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266462-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
determinou a penhora sobre o faturamento da empresa e que a imposição de
nova penhora sobre faturamento nos autos de origem acarretaria a falência da
Executada (fls. 288 a 294).
A MM. Juíza a quo indeferiu o pedido (fl. 327). Opuseram-se Embargos
de Declaração (fls. 336 a 339), que foram posteriormente rejeitados (fl. 340).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante.
Em suas razões, alega-se que a reunião das Execuções Fiscais visa ao
aproveitamento da penhora de faturamento realizada no processo no
0234256-89.2013.8.26.0014, a fim de aproveitá-la na Execução Fiscal de
origem, acrescentando que tal medida não é liberalidade, mas prerrogativa da
Executada (fls. 1 a 14).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 15 e 16).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO (fls. 20 e 21).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que a Executada pretende a reunião de Execuções Fiscais.
Indeferiu-se o pedido.
A r. decisão deve ser mantida.
O artigo 28 da Lei de Execução Fiscal determina que é possível a
reunião de processos contra o mesmo devedor, caso se verifique a conveniência
da unidade da garantia da Execução:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266462-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Art. 28. O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por
conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a
reunião de processos contra o mesmo devedor.
Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão
redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em sede de
recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.158.766 - Tema no 392), segundo o
qual inexiste dever de reunião dos processos, sendo a medida uma faculdade
outorgada ao Juiz:
Tema no 392/STJ: A reunião de processos contra o mesmo
devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução,
nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade
outorgada ao juiz, e não um dever.
No mesmo sentido é a Súmula no 515 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 515/STJ: A reunião de execuções fiscais contra o
mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.
No caso dos autos, a Executada requereu a reunião das Execuções
Fiscais no 1525965-73.2014.8.26.0014 e no 0234256-89.2013.8.26.0014,
argumentando que haveria a necessidade de aproveitamento da penhora sobre
faturamento para ambos os feitos, sob pena de falência da empresa.
Ocorre que, como demonstrado, a reunião dos processos consiste em
faculdade do Juiz, não havendo o dever de determinar tal medida. Além disso,
a MM. Magistrada a quo fundamentou corretamente sua decisão ao afirmar que
a reunião dos processos foi rejeitada “por não ter se mostrado eficaz no
passado”, destacando-se que “as ações distribuídas isoladamente pela FESP não
causam prejuízo à parte, porque exercerá seu direito de defesa de igual forma,
individualmente, em cada feito” (fl. 327).
Ao mais, ressalte-se que não se vislumbra a necessária conveniência da
garantia da execução, uma vez que as penhoras do faturamento podem ser
analisadas nas Execuções Fiscais individualmente consideradas e sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266462-57.2019.8.26.0000 -Voto no
5
necessidade de reunião, cabendo aos Juízos a quo afastar eventuais excessos
na constrição patrimonial.
Citem-se nesse sentido os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. 1. Pretensa
reunião de todas as execuções fiscais aos autos da presente
execução.
Magistrada
que
indeferiu
o
pedido
fundamentadamente. Intelecção do art. 28, da Lei no
6.830/80 c.c. artigo 780, do CPC/15 que estabelecem uma
faculdade do magistrado, não dever.
Observância
de
determinados requisitos para a reunião. Agravante que não
demonstrou que as execuções fiscais que pretende reunir
estejam na mesma fase processual. Súmula no 515 do C.
STJ: "A reunião de execuções fiscais contra o mesmo
devedor constitui faculdade do juiz". 2. Tema Repetitivo no
392 do C. STJ que firmou a tese: "A reunião de processos
contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da
garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei no
6.830/80 é uma faculdade outorgada ao juiz e não um
dever." Decisão agravada mantida. 3. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238951-84.2019.8.26.0000;
Relator (a): OSWALDO LUIZ PALU; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reunião de execuções fiscais.
Impossibilidade. Pretensão de reforma. Inviabilidade no
caso concreto. Apensamento dos feitos executivos que
constitui faculdade do magistrado, a quem compete avaliar
a conveniência e oportunidade da medida. Exegese do art. 28
da LEF. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132832-02.2019.8.26.0000;
Relator (a): VERA ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Agravo
de
Instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266462-57.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ANA LIARTE
Relatora